Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-95.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701790-95.2022.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WANDERSON BESERRA GUEDES BANTIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao compulsar os autos, verifica-se que a Manifestação n. 382/2023 – 12a PJCR, colacionada ao ID 53729615, refere-se a processo diverso e a matéria tratada no mérito do referido parecer não tem pertinência com aquela discutida na presente apelação criminal. Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para apreciação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador